Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713904-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DOS SANTOS VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para reduzir a jornada de trabalho da autora/agravante ou estabelecer regime de teletrabalho durante a pandemia de Covid-19. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) é pessoa com deficiência física decorrente de sequelas de poliomielite, além de possuir cardiopatia congênita (com recomendação cirúrgica), diabetes tipo 2, hipertensão e sobrepeso; 2) vinha trabalhando em home office com jordana reduzida em 20%, mas teve um agravamento do seu estado de saúde e requereu a redução da jornada para 50%; 3) em resposta, a Administração Pública determinou o seu retorno ao trabalho presencial em jornada integral, o que somente não aconteceu em razão do agravamento do seu estado de saúde e da obtenção de novo atestado médico; 4) a lei garante a redução da jornada laboral do portador de deficiência, sem redução da remuneração (art. 61 da LC 840/2011 e art. 43 do Decreto 34.023/2012). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja mantida afastada do serviço enquanto perdurarem as recomendações da OMS ou, então, em home office. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao pedido de teletrabalho. A agravante é lotada no “Na Hora” do Gama e, embora o Decreto Distrital no 41.841/2021 não tenha previsto esse regime especial para os servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, há recomendação médica (em nov/2020) de afastamento do trabalho, considerando que a sua deficiência física lhe exige maior esforço nas tarefas do cotidiano (ID 25525573 - Pág. 17), o que pode ser minimizado se ela estiver em teletrabalho. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a possibilidade de agravamento de sua saúde caso venha a contrair Covid-19. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar o regime de teletrabalho à agravante, após o encerramento do período de licença médica, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator